Tribunal: TJMT
Processo: 1002440-66.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002440-66.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Prestação de Serviços, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DANIELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 311.371.118-52 (ADVOGADO), BANCO IBM S.A - CNPJ: 34.270.520/0001-36 (EMBARGANTE), SEMENTES BOM JESUS LTDA - CNPJ: 21.232.084/0001-69 (EMBARGADO), GERALDO VIGOLO - CPF: 378.087.371-00 (EMBARGADO), NELSON JOSE VIGOLO - CPF: 345.493.401-00 (EMBARGADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), Em segredo de justiça (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 1022 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1002440-66.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
BANCO IBM S.A.

EMBARGADO:
SEMENTES BOM JESUS LTDA e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
BANCO IBM S.A.
para suprir omissão oposto ao acórdão de desprovimento do agravo de instrumento de mesmo número por eles interposto em face de
SEMENTES BOM JESUS LTDA e OUTROS,

cuja ementa restou assim redigida:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE AÇÕES DE PROPRIEDADE DO AGRAVADO JUNTO À EMPRESA DO AGRAVADO – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Muito embora seja perfeitamente possível a penhora de cotas sociais nos termos do art. 835, IX, do CPC, tem-se que esta somente é possível após esgotados os meios para localização de outros bens do devedor, situação, esta, não demonstrada de plano nos autos.”

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão diante da ausência de manifestação sobre o equivocado fundamento utilizado pela decisão agravada para indeferir a penhora das ações. Aduz, ainda, o esgotamento dos meios para localização de outros bens dos devedores.

Em contrarrazões o embargado requer a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre o alegado pelo embargante, fica evidente que as suas intenções, nesse ponto, não é suprir qualquer omissão, contradição ou até mesmo erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada:

“O presente recurso não comporta provimento.

Isto porque, como salientado quando da análise da liminar, muito embora seja perfeitamente possível a penhora de cotas sociais nos termos do art. 835, IX, do CPC, tem-se que esta somente é possível após esgotados os meios para localização de outros bens do devedor, situação, esta, não demonstrada de plano nos autos.

A propósito:

"Não se pode ignorar que o advento do artigo 1.026 do Código Civil relativizou a penhorabilidade das quotas sociais, que só deve ser efetuada acaso superadas as demais possibilidades conferidas pelo dispositivo mencionado, consagrando o princípio da conservação da empresa ao restringir a adoção de solução que possa provocar a dissolução da sociedade empresária e maior onerosidade da execução, visto que a liquidação parcial da sociedade empresária, por débito estranho à empresa, implica sua descapitalização, afetando os interesses dos demais sócios, empregados, fornecedores e credores".
(REsp 1284988/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 09/04/2015)

No caso dos autos, o magistrado de 1º grau indeferiu o pedido e determinou, por conseguinte, a intimação da
“parte credora para informar se tem interesse nos veículos constritados pelo sistema Renajud (Id. 102250873), bem como promover o andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora, juntando, inclusive o demonstrativo atualizado do débito, no prazo de 05 (cinco) dias.”,
o que demonstra que não foram esgotados todos os meios para localização de outros bens do devedor.

A constrição para garantia e satisfação da execução deve obedecer, preferencialmente, a ordem estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil, confira-se:

“ Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

§ 1º. É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

§ 2º. Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

§ 3º. Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora.”

Com efeito, nos termos do artigo 848, inciso I, do Código de Processo Civil, as partes poderão requerer a substituição da penhora se “ela não obedecer à ordem legal”.

Desta feita, somente se restarem frustradas as tentativas de penhora de outros bens dos executados, o credor particular de sócio pode fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação, vejamos:

“ Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação.

Parágrafo único. Se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da quota do devedor, cujo valor, apurado na forma do art. 1.031, será depositado em dinheiro, no juízo da execução, até noventa dias após aquela liquidação.”

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“É possível, uma vez verificada a inexistência de outros bens passíveis de constrição, a penhora de quotas sociais de sócio por dívida particular por ele contraída sem que isso implique abalo na affectio societatis
”
(STJ - REsp: 1803250 SP
2018/0198929-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO - PENHORA DE COTAS SOCIAIS DE SÓCIO DE EMPRESA SOMENTE EM ÚLTIMO CASO INOCORRÊNCA DO ESGOTAMENTO DE MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR INOBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA RECURSO PROVIDO. 1 No que atine à penhora das cotas sociais pertencentes ao sócio, encontra ela arrimo nos artigos 789 e 835, inciso IX, ambas do vigente diploma processual civil, segundo o qual prescreve que o devedor responde com todos os seus bens, para o cumprimento de suas obrigações, exsurgindo daí a possibilidade de penhora das quotas sociais pertencentes ao sócio executado, independentemente da desconsideração da personalidade jurídica. 2 A jurisprudência do STJ tem entendimento no sentido de que a penhora sobre as quotas da sociedade deve ser realizada somente após esgotados os meios para localização de outros bens do devedor, situação não demonstrada nos autos, diante da possibilidade de se proceder, num primeiro momento, buscas nos sistemas eletrônicos INFOSEG e RENAJUD. 3 - A desídia do agravado em não impulsionar a execução para esgotamento de localização de outros bens não pode suplantar a plena atividade da sociedade empresária, basilar ao princípio da conservação da empresa, ao restringir a adoção de solução que possa provocar a dissolução da sociedade empresária e maior onerosidade da execução. 4 Recurso provido.
(TJ-ES - AI: 00031831120198080035, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 17/02/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2020)

Assim, não demonstrado que foram esgotados todos os meios para localização de outros bens do devedor, a manutenção da decisão é medida impositiva.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.”

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, com o parecer ministerial, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023